Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS POSTERIORES NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.
2. No caso em análise, a ausência de premência na realização do procedimento cirúrgico torna possível o aguardo da formação do contraditório, a fim de que se possa inquerir acerca da existência, ou não, de justa causa para o indeferimento administrativo por parte do plano de saúde.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.